Tribunal: TJMT
Processo: 0035926-40.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035926-40.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS OLIVEIRA AMARAL DE QUADROS - CPF: 069.033.071-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA

A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO
DO APELANTE
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

POSTULADO O

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA –
ACOLHIMENTO
PARCIAL
– COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE
TINHA
MENOS DE 21 ANO
S DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS, NO ENTANTO,
PENA INALTERADA POR FORÇA DA SÚMULA N. 231 DO
S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE JUSTIÇA

–
I
NEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 3.
RECURSO
P
ROVIDO
EM PARTE
.

1.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. A
demais, a
alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação
que
não
ocorreu
na espécie.

2
.
Se devidamente comprovado nestes autos, que o apelante, à época dos fatos, tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade, assiste-lhe o direito de ter reconhecido em seu favor a circunstância legal da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal
.

C
ontudo, em razão da fixação da pena-base no mínimo legal, permanece ela inalterada na segunda etapa dosimétrica, por
força da Súmula n. 231 do
Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomi
a e da individualização da pena.

3. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componente
s da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vinícius Oliveira Amaral de Quadros
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
9a
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0035926-40.2017
.8.11.00
42
(c
ód
igo

496718
)
,
o

conden
ando-o

pela prática do crime de tráfico de drogas
privilegiado
(art. 33,
§ 4o
, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
1
(
um
)
ano e 8 (oito) meses
de reclusão
, em regime inicial aberto,

e
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa.

O
apelante, nas razões que se encontram
no
ID

113561970
,
postula

a desclassificação
do crime de tráfico de drogas
para

a
conduta
tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06
, sob a alegação de que a droga apreendid
a

se
destinava
ao

seu
consumo pessoal
;

e, subsidiariamente,
a reforma da pena que lhe foi imposta,
trazendo a
sanção basilar
para
aquém do mínimo legal
em decorrência do reconhecimento d
a atenuante da
sua
menoridade
relativa
. E, ao final,

prequestiona
toda matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

113561973
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

115461494
,
manifestou-se
no mesmo sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante no

I
D

113561955
,
p.
6
/
8
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 05 de setembro de 2017, por volta das 22h45min, em via pública, situada na rua Coronel João Lourenço de Figueiredo, bairro Jardim Tropical, em Cuiabá/MT, o denunciado
VINÍCIUS OLIVEIRA AMARAL DE QUADROS
foi preso em flagrante por
trazer consigo
drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data e hora mencionada, uma guarnição policial foi informada via CIOSP que um indivíduo trajando camiseta de cor preta, bermuda jeans e boné, estaria realizando a venda de drogas no referido endereço.

Diante de tais informações, policiais se deslocaram até o citado local, onde avistaram o denunciado VINICIUS, com as
mesmas características e veste
informadas, e observaram que o implicado, ao notar a presença da guarnição, jogou ao solo algo, que posteriormente foi constatado ser um invólucro plástico contendo 05 (cinco) porções de maconha.

Questionado pelos policiais militares sobre a substância, o indiciado VINICIUS assumiu a propriedade da droga, bem como confessou que comercializa entorpecentes, inclusive, mencionou que vende cada porção de droga pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

No entanto, durante seu interrogatório policial, momento em que se encontrava assistido pelo advogado
Willow
Salomão dos Santos Silva – OAB/MT 22737/O, o denunciado VINICIUS apresentou outra versão para o fato.

Perante a autoridade policial, o denunciado assumiu a propriedade da droga encontrada, contudo, negou que estivesse comercializando o entorpecente, afirmando ser mero usuário de drogas.

Não obstante a alegação do implicado VINICIUS sobre a destinação da droga apreendida, os elementos colhidos no inquérito demonstram materialidade e o mínimo comprobatório acerca da autoria do delito de tráfico de drogas, o que dá ensejo à instauração do procedimento criminal.

Com relação à
materialidade
delitiva, os laudos de constatação no 2198/2017 (fls. 15-IP) e definitivo no 3.14.2017.38442-01 (fls. 58-IP) confirmaram que os materiais apreendidos se tratavam de 05 (cinco) porções de
MACONHA
(Cannabis sativa L.), planta que possui entre seus constituintes o THC (
tetrahidrocannabinol
), substância psicotrópica, elencada na Lista F2 da Portaria 344/98 da AVS/MS e suas atualizações, com massa total de
17,99g
(dezessete gramas e noventa e nove centigramas).

[...]

Destaques
no original

A

materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante (ID 113561955, p. 12);
boletim de ocorrência (ID
113561955,
p. 1
4/15
);
auto de

apreensão (ID
113561955, p. 36
);
laudo de constatação preliminar (
ID
113561955, p. 38
)
;

e
laudo pericial de exame definitivo (
ID
113561955
– p.
148/149
),
que apresentou resultado positivo para a presença de
maconha
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
concerne
nte

ao crime de tráfico de drogas
,
conquanto o apelante tenha
negado a comercialização do entorpecente
apreendido
, tanto em seu interrogatório extrajudicial quanto judicial, alegando que se destinava ao seu consumo, o certo é que
não restam dúvidas que suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa em alusão ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante, uma vez que ao ser abordado,
aquele
confessou
para estes
que
estava
praticando o comércio malsão, consoante se infere destes trechos
dos seus interrogatórios
:

[...]
AFIRMA QUE AS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA APREENDIDAS PELA POLÍCIA MILITAR É DE SUA PROPRIEDADE;
QUE CONFIRMA TER DISPENSADO A DROGA AO AVISTAR A VIATURA DA POLÍCIA; QUE CONFIRMA TER DITO AOS POLICIAIS QUE ESTAVA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES NO LOCAL E ALEGA QUE FEZ ISSO POR MEDO DOS POLICIAIS

[...].
(
Vinícius Oliveira Amaral de Quadros,
trecho de
interrogatório extrajudicial
visto no
ID 113561955, p. 29/30).

Destacamos

[...]
Que na verdade eu acho que não foi denúncia (...); Que eu não vendi, eu s
ó usava com eles;

Que nesse dia eu via a polícia e eu joguei mesmo, de verdade; Que eu falei que era minha porque eles começaram a me bater
(...);
Que eu falei que vendia por dez reais
(...)
,
mas não é verdade (...); Que eu comprava para consumo (...); Que eu tinha adquirido essa droga no Centro, na praça que ficava ali em frente
a Riachuelo (...); Que eu tinha pegado cinquenta reais (...); Que eram cinco ‘
tabletinhos
’; Que nesse dia eu tinha feito uso, junto com eles (...); Que nesse dia eu estava indo para o fundo da casa dela (...); Que eu morava [...].
(
Vinícius Oliveira Amaral de Quadros,
trecho de seu
interrogatório judicial,
ex
traído da sentença
vista
ID 113561958, p. 3).

Destacamos

Por ouro lado, n
ão obstante o apelante tenha afirmado, em juízo, que os policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante lhe agredi
ram
fisicamente, nada
disso
foi relatado
por ele
na
audiência de custódia
,
na qual
estava acompanhado de defesa constituída e afirmou que não houve
tortura
ou qualquer outra irregularidade
no momento de sua prisão.

Por sua vez, o
s
policia
is
militar
es

Evandro Leonardo da Silva
e
Epifanio

Brobo
Taques Junior
,
quando foram ouvidos em juízo
, narr
aram
que
após denúncia anônima o apelante foi abordado e confessou que estava traficando entorpecente há pouco tempo
, como pode ser visto deste
s fragmento s do s depoimento s da s referida s testemunha s
:

[...]
Que nesse dia, tinham ligado lá e falado que um suspeito com as mesmas características que ele estava, estavam comercializando entorpecente; Que a ligação foi para o CIOSP
(...); Que estávamos fazendo rondas (...); Que a ligação falava a rua, aproximadamente da casa de pizza (...);
Que foi exatamente onde ele foi abordado; Que falavam que ele estava comercializando entorpecente;
Que fizemos rondas e
(...),
deparamos com ele, que tinha as mesmas características repassada
(...); Que fizemos a abordagem e encontramos essa quantidade de entorpecente; Que eu lembro que ele tinha (...)
Que ele confessou que comercializava, que fazia pouco tempo, porque não arrumava emprego; Que eram umas quatro ou cinco
(...); Que ele estava com dinheiro (...); Que era a noite, era umas nove da noite (...);
Que ele confessou, diante da dificuldade financeira
[...].
(Evandro Leonardo da Silva
,
fragmentos do
seu
depoimento
judicial, extraído
s
da sentença
vista no
ID 113561958, p. 3).

Destacamos

[...] Que
a gente tinha sido acionado via CIOSP, para cuidar sobre isso (...
);
Que nas proximidades próxima a faculdade do ICE, estaria comercializando drogas
(...);
Que o comércio estaria ocorrendo em frente a uma residência, próximo a faculdade ICE
(...);
Que não dizia o nome, só as características de roupa; Que na hora que visualizamos ele, com as mesmas características, visualizamos que ele soltou algo no chão; Que fizemos a abordagem e a busca no local; Que foi verificado que se tratava
(...);
Que era maconha, eram ‘trouxinhas’
(...); Que perguntamos lá se ele morava naquela residência, disseram que não (...)
Que ele informou ao comandante que as porções eram para comercialização; Que no CISC ele disse que já estava vendendo há um mês

[...].
(
Epifanio

Brobo
Taques Junior
,
trechos de seu
depoimento
judicial, extraído
s

da
sentença
vista
ID 113561958, p.
4
).

Destacamos

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no
s
quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is
militar
es
em incriminar
em
injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade
à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, s
obre o tema,

a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

De outro viés, s
em embargo de

o apelante

ter
aleg
a
do
que é
apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que
,
como dito linhas volvidas,

além da denúncia anônima que passou
suas
características físicas, ele confessou aos policiais militares, no momento
da
sua prisão, que estava
praticando o comércio malsão,
motivo pelo
qual não
há qualquer
dúvida de que cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28
da referida

Lex
.

A
inda
e
m relação à almejada desclassificação
do crime de tráfico para o de uso
, deve ser ressaltado que,
mesmo
que ficasse comprovado que
o apelante
é usuário de drogas
,
tal circunstância não
tem
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois
é sabido que
a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não
ficou
demonstrada
na espécie
.

Com efeito
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça
nestes
termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Se isso não bastasse
, deve ser salientado que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como
preconiza
o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
assim redigido
:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia à norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Logo
, ficando
evidenciado, que
a
droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação
p
elo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

No
entanto, no
que atine
ao pleito
do apelante visando a
revisão da
pena

intermediária
,
sob o argumento de que a

sentenciante
não agiu com acerto
ao deixar de analisar e reconhecer em seu benefício a
atenuante elencada no art. 65, I
,
do Código Penal
na segunda etapa da dosimetria, impõe-se asseverar que esse pedido
merece parcial acolhi
mento
,
porque, se
extrai da cópia da carteira de identidade encontradiça
no ID
113561955
, p. 102/104
, que
Vinicius Oliveira Amaral de Quadros

nasceu em 20 de dezembro de 1997,
contando com
1
9 (dezenove
) anos na data do
s
fato
s (5.9.2017)
,
sendo, dessa forma,
menor de 21 (vinte e um).

Todavia,
não se pode proceder a
redução
correla
ta
, porque
não obstante a matéria pareça controvertida diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação do dispositivo aqui citado foi resolvida pela edição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
, não se podendo, destarte, flexibilizar a disposição contida no referido verbete sumular.

Como se sabe, ao
fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A
propósito,
em relação à temática, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA INTIMIDAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM FINAL E SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de a ofendida requerer a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, 2 (dois) dias após a suposta ameaça a ela dirigida, evidencia que as palavras proferidas pelo acusado não tiveram força de incutir nela o receio de mal injusto e grave, o que torna atípica a conduta, impondo-se a absolvição do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal.

Se na primeira fase a pena do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a confissão espontânea, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJMT, N.U 0009606-27.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 04/03/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NOS CRIMES – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TIPO PENAL DIVERSO – INVIABILIDADE – PREVISÃO ESPECÍFICA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ARMA DE USO PERMITIDO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES – FIXAÇÃO DE PENAS SUPERIORES AOS MÍNIMOS LEGAIS PREVISTOS PARA OS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – UTILIZAÇÃO PARA A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DIMINUIÇÃO DAS PENAS NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – REPRIMENDAS IDÊNTICAS ÀQUELAS FIXADAS NA SENTENÇA – PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS INALTERADAS – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS PARA QUANTUM ABAIXO DOS MÍNIMOS LEGAIS EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – DELITOS PREVISTOS NA LEI DE DROGAS – TESE PREJUDICADA – POSSE DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENAS DEFINITIVAS INALTERADAS.

Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao acusado e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, além da sua associação com outra pessoa para a realização rotineira da traficância, não há falar em prolação de édito absolutório em seu favor ou em desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Extraindo-se do conjunto probatório coligido ao feito que tanto o crime de tráfico de drogas quanto a associação para tal finalidade envolviam um adolescente infrator, que participava das ações delitivas, é imperiosa a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.

A forma como o crime foi cometido e a apreensão de objetos utilizados para a produção e embalagem de entorpecentes são fatores que, aliados às declarações das testemunhas e à confissão extrajudicial do agente, demonstram que ele se dedicava às atividades criminosas, fato que, por si só, impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

O art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 prevê a conduta de possuir arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, delito este que engloba tanto as armas de fogo de uso permitido como também as de uso restrito.

É cabível a exasperação das penas-base dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico em razão da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, critério que, por expressa disposição da lei de drogas, deve preponderar sobre aqueles listados no Código Penal.

Conforme entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a confissão deve ser reconhecida sempre que for utilizada como elemento de convicção do julgador, não importando se for judicial ou extrajudicial, simples ou qualificada, ou mesmo se houve retratação.

Considerando a majoração das penas basilares e a diminuição das reprimendas na proporção de 1/6 em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, fica prejudicado o pleito defensivo que pretende a diminuição das penas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico para patamares inferiores aos mínimos legais previstos pelos tipos pais incriminadores.

A incidência das circunstâncias atenuantes se sujeita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não permitindo a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

(TJMT, N.U 0004137-57.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 20/02/2021).
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda,
acerca da temática
, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270, relatado pelo Ministro Cezar
Peluso
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela
C
orte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto
assim
ementado:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF
– RE 597270 QO-RG

–
“
Relator
: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de
apelação
manejado por

Vinícius Oliveira Amaral de Quadros
,
para reconhecer em seu benefício a atenuante referente
à
menoridade relativa, deixando, contudo, de reduzir a pena que lhe foi aplicada
, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo incólume
s
os demais termos da
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022